Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, já que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Mister considerar que, apesar de alegar não poder arcar com a obrigação alimentar acordada, o próprio recorrente, além de não coligir aos autos documentos hábeis a amparar seus argumentos, não demonstra enfrentar situação de penúria capaz de atestar que não disponha de reservas suficientes para o pagamento de pensão alimentícia até a devida análise do mérito da revisão de alimentos nos autos de origem. Portanto, a pretendida minoração dos alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente demanda ampla dilação probatória, a ser realizada nos autos da ação de revisão de alimentos, já que pode ocasionar impacto desproporcional na rotina educacional e recreativa da criança.
3. O extrato de consulta ao quadro de sócio e administrador da empresa colacionado ao agravo de instrumento não se mostra suficiente para corroborar a alegada diminuição de renda, tendo em vista que, na ação de alimentos na qual foi acordada a verba alimentar, não houve menção ao número do CNPJ e ao nome da sociedade empresarial da qual o autor, ora agravante, era sócio, não se podendo presumir que os documentos acostados na ação revisional e no presente recurso se referem à mesma pessoa jurídica. Além disso, ainda que o agravante efetivamente desempenhe a função de lavador de carros, referida condição não significa, por si só, impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente.
4. A constituição de nova família não conduz, necessariamente, à redução da obrigação alimentar, pois tal fato, isoladamente, não é considerado hábil a demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, sobretudo diante da falta de provas de que o autor, ora agravante, esteja impossibilitado de arcar com os alimentos fixados. Sobreleva notar, também, que, ao constituir nova família, não deve o genitor preterir sua responsabilidade em relação aos filhos.
5. Recurso conhecido e desprovido.